Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-45.2023.8.11.0026
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000147-45.2023.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (APELANTE), PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 004.494.161-78 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REGULAR. INÉRCIA INJUSTIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução por quantia certa proposta contra outro ente municipal, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de abandono da causa. O juízo de origem condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O recorrente alega justo motivo para a inércia e requer o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve abandono da causa apto a justificar a extinção do processo nos termos do art. 485, III, do CPC; e (
ii
) definir se a falha interna do procurador do autor constitui justo motivo para afastar os efeitos da inércia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção por abandono exige prévia intimação pessoal do autor com advertência, sendo válida a intimação eletrônica da Fazenda Pública conforme o art. 270 do CPC e a Lei no 11.419/2006.

O autor foi intimado eletronicamente em duas ocasiões, com expressa advertência, mas permaneceu inerte além do prazo legal.

A alegada falha interna do procurador não configura justo motivo nos termos do art. 223 do CPC, por não decorrer de evento alheio à vontade da parte e não estar devidamente comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 223, 270, 485, III e § 1o; art. 85, §§ 2o e 11; Lei no 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 0000436-09.2012.8.11.0049, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.11.2025, DJE 07.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de n. 10001474520238110026 interposta contra sentença da vara única da comarca de Arenápolis - MT, que julgou extinto sem resolução de mérito a "AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR COM PEDIDO DE LIMINAR", ajuizada em face do município executado, objetivando o recebimento de valores decorrentes de termo de cooperação entre entes públicos.

O magistrado de 1o Grau em sentença (Id 204806880), julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, por abandono da causa, e condenou, a título de sucumbência, o município exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a parte apelante interpôs apelação (Id 211586800), sustentando que (i) não houve abandono da causa, mas justo motivo para a ausência de manifestação; (ii) o advogado não teve ciência efetiva da intimação, que foi extraviada no sistema de organização interna do escritório.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o justo motivo pela ausência de manifestação, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Contrarrazões (Id 339076411) pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que todos os requisitos legais para a extinção foram observados, inexistindo qualquer nulidade.

Parecer ministerial (Id 341716885) pela não intervenção no feito, por ausência de interesse público a justificar a atuação ministerial.É o relatório.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual
adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia centra-se na aplicação do art. 485, III, do CPC, que prevê a extinção do processo quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias.

Para a validade da extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), exige
-se
, de forma indispensável, a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, acompanhada de uma advertência expressa sobre a consequência da extinção
.

A jurisprudência consolidada entende que
: “
No processo eletrônico, a intimação pessoal da Fazenda Pública é considerada válida quando realizada por meio eletrônico, nos termos da Lei n. 11.419/2006 e do art. 270 do CPC.
”

(N.U 0000436-09.2012.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025)
.

Compulsando os autos, verifica-se que, sob o ID 339076898, foi determinada a intimação do exequente para
dar andamentos nos autos e
requerer o que entendesse de direito no prazo de 10 (dez) dias e, posteriormente, sob o ID 339076401, foi proferido novo despacho reiterando a intimação para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, com expressa advertência acerca da extinção do feito em caso de inércia.

Nesse contexto, n
ão merece provimento
o
recurso, pois todos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa foram rigorosamente observados. A parte exequente foi devidamente intimada para dar andamento ao feito, com advertência expressa quanto à possibilidade de extinção, e mesmo assim permaneceu inerte por período superior ao legalmente previsto.

A jurisprudência
dessa E. Câmara
corrobora:

“
No processo eletrônico, a intimação pessoal da Fazenda Pública é considerada válida quando realizada por meio eletrônico, nos termos da Lei n. 11.419/2006 e do art. 270 do CPC.

5. O exequente foi intimado eletronicamente em mais de uma oportunidade, tendo o procurador registrado ciência no sistema
PJe
, mas permaneceu inerte, configurando abandono da causa.
”
(N.U 0000436-09.2012.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2025
)
.

Por sua vez, a
alegação de extravio da intimação no sistema interno do escritório não constitui justo motivo nos termos do art. 223 do CPC, pois representa falha na organização do próprio causídico, não configurando evento alheio à vontade da parte. Ademais, o apelante não produziu qualquer prova do alegado impedimento, limitando-se a meras alegações.

Diante do conjunto fático-processual delineado, impõe-se a manutenção da sentença, pois a parte apelante, embora regularmente instada a impulsionar o feito, não demonstrou causa legítima apta a afastar as consequências jurídicas de sua inércia, revelando-se correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso interposto.

M
ajoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026